Tribunal: TJDFT
Processo: 0002868-19.1999.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002868-19.1999.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FERNANDO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA, FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DA SILVA, JASON BARBOSA DE FARIA, LUIZ ANTONIO DE BESSA E SOUZA, VAGNER LOPES DOS SANTOS, WILSON MACHADO, ANTONIO DE PADUA SILVA MIRANDA, AUGUSTO CESAR PAZ DE LIMA, EDGARD SAMPAIO DE ARAUJO, FRANCISCO ALCEU DA SILVA, GONCALO PEREIRA DE MIRANDA, HAMILTON JOSE BRITO, HERCULES ANTUNES BAPTISTA, JOSAFA RODRIGUES LOPES, NAZARENO BARBOZA DE SOUZA, VALDIR ANTONIO DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Expeça-se alvará de transferência para a conta indicada no ID 28978460, credor JOSAFA RODRIGUES LOPES. Publique-se. Brasília, 15 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac